Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-42.2019.8.11.0047
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000068-42.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ADINAEL DE ANDRADE MOTA - CPF: 528.313.292-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL: VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – SICREDI BIOMAS, contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução de título extrajudicial movida contra Adinael de Andrade Mota. O juízo de origem entendeu configurada a prescrição da pretensão executiva, determinando, ainda, a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD em favor do executado. A recorrente sustenta a ausência de prescrição, alegando que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data de vencimento da última parcela da Cédula de Crédito Bancário, ocorrida em 20/07/2018, sendo a ação ajuizada em 13/02/2019 e a citação válida efetivada em 03/02/2022, dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário está prescrita, à luz do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, bem como qual é o termo inicial da contagem desse prazo: a data de vencimento da primeira ou da última parcela da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

4. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, que deve ser contado a partir da data de vencimento da última parcela prevista no contrato.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que, em contratos com parcelas sucessivas, o marco inicial da prescrição é o vencimento da última obrigação.

6. A sentença recorrida incorreu em equívoco ao aplicar o prazo trienal da Lei Uniforme de Genebra à Cédula de Crédito Bancário, desconsiderando o entendimento pacífico de que se aplica o prazo quinquenal do Código Civil.

7. Considerando-se o vencimento da última parcela em 20/07/2018 e a citação válida em 03/02/2022, o prazo de cinco anos não havia se consumado, não havendo que se falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos às execuções fundadas em Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

2. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir da data do vencimento da última parcela.

3. É indevida a extinção da execução por prescrição quando a citação válida se perfectibiliza dentro do prazo quinquenal legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - SICREDI BIOMAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de Adinael de Andrade Mota.

O juízo sentenciante julgou extinta a execução (ID. 307848407), acolhendo a exceção de pré-executividade nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e por consequência extinguiu a execução na forma do art. 487, II, do CPC, determinando ainda a expedição de alvará em favor da parte executada em relação ao montante bloqueado via SISBAJUD.

O recorrente em suas razões (ID.

307848420) alega que o magistrado sentenciante equivocou-se ao considerar como termo inicial da prescrição a data de 20/08/2014, correspondente ao vencimento da primeira parcela, quando na verdade o vencimento da Cédula de Crédito Bancário ocorreu em 20/07/2018, data da última parcela. Argumenta que, tendo sido a ação distribuída em 13/02/2019 e considerando que a última parcela do contrato venceu em 20/07/2018, não há que se falar em prescrição.

Aduz a apelante que o vencimento antecipado da dívida não altera o início do prazo prescricional, devendo prevalecer a data do vencimento da última parcela, conforme entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que o executado realizou o pagamento até a parcela 11/48, não sendo cabível a contagem do prazo a partir da primeira parcela.

Requer a apelante o provimento do recurso para que seja cassada a sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento da ação executiva, bem como o levantamento em seu favor do valor bloqueado via SISBAJUD.

Contrarrazões sob ID. 307848406 - ID de origem 171985228.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante alega que a ação executiva foi proposta em virtude do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n° B402316442. Após tentativas frustradas de citação pessoal, o executado foi citado por edital, sendo nomeado curador especial que apresentou exceção de pré-executividade alegando prescrição, a qual foi acolhida pelo juízo a quo.

A apelante sustenta ausência de prescrição, afirmando que o termo inicial do prazo prescricional, em contratos parcelados, é a data do vencimento da última parcela e que eventual vencimento antecipado não altera esse marco. Alega, ainda, que houve pagamento até a parcela 11/48. Indica que a ação foi distribuída em 13/02/2019 e que a última parcela venceu em 20/07/2018.

O ponto controvertido restringe-se à definição do termo inicial do prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário, sendo discutido se deve prevalecer a data do vencimento da primeira parcela, em 20 de agosto de 2014, entendimento adotado pelo juízo
a quo
, ou a data do vencimento da última parcela, em 20 de julho de 2018, como defende a apelante, considerando que a presente ação foi ajuizada em 13 de fevereiro de 2019.

O magistrado sentenciante considerou como marco temporal para o início da contagem do prazo prescricional a data de 20/08/2014, correspondente ao vencimento da primeira parcela da Cédula de Crédito Bancário. Aplicando o prazo prescricional de três anos. Como a ação executiva foi ajuizada apenas em 13/02/2019, ou seja, aproximadamente um ano e meio após o término do prazo prescricional considerado, o juízo reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu a execução.

O contrato de Cédula de Crédito Bancário firmado entre as partes (ID. 307847971 - ID de origem 17999052) previu o pagamento da obrigação em parcelas mensais da seguinte forma:

Inicialmente, cumpre informar que no caso concreto, verifica-se que a CCB em execução foi emitida em 15/07/2014, com 48 parcelas, vencendo-se a última em 20/07/2018, e a ação foi ajuizada em 13/02/2019, portanto, dentro do prazo de três anos previsto legalmente.

O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 568 DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel . Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4 .2018). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ) . 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2003540 SP 2021/0330269-5, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

Compulsando os autos, verifica-se que o vencimento da última parcela da Cédula de Crédito Bancário executada ocorreu em 20 de julho de 2018. Diante da ausência de localização do devedor, foi determinada a sua citação por edital, cuja publicação deu-se em 14 de janeiro de 2022, com prazo de 20 dias corridos. Assim, nos termos do artigo 231, inciso IV, do Código de Processo Civil, considera-se que o requerido foi efetivamente citado em 3 de fevereiro de 2022. Entre o vencimento da última parcela e a data da citação decorreram 3 anos, 6 meses e 14 dias.

No presente caso, verifica-se que o magistrado sentenciante aplicou equivocadamente o prazo prescricional de três anos com base no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Contudo, o prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é de cinco anos, conforme art. 206, §5o, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular.

Embora o art. 44 da Lei n° 10.931/2004 determine a aplicação subsidiária da lei cambial às Cédulas de Crédito Bancário, a jurisprudência desta câmara tem entendido que tais títulos possuem natureza de instrumento particular de confissão de dívida, submetendo-se ao prazo quinquenal previsto no Código Civil.

Assim, tomando-se como termo inicial do prazo prescricional a data do vencimento da última parcela da cédula de crédito bancário, em 20 de julho de 2018, e considerando-se que a citação válida se perfectibilizou em 3 de fevereiro de 2022, tem-se que o lapso temporal transcorrido não excede o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Corrobora esta E. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA – PRAZO QUINQUENAL – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - RECURSO PROVIDO. 1. O prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é de cinco anos, conforme art. 206, §5o, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular. 2. Havendo cláusula expressa de renovação automática do crédito rotativo, o termo inicial da prescrição deve ser contado a partir da última movimentação bancária consolidadora do débito. 3. Recurso provido.” - (N.U 1001997-51.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Valéria Valadares da Costa Antunes contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1002383-20.2017.8.11.0045, que rejeitou exceção de pré-executividade fundada na alegação de nulidade da citação por edital, prescrição da pretensão executiva e necessidade de suspensão da execução. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a citação por edital é válida diante da alegação de ausência de esgotamento dos meios de localização da parte; (ii) saber se a pretensão executiva encontra-se prescrita, diante do lapso entre o vencimento da cédula de crédito bancário e o ajuizamento da ação; e (iii) saber se seria necessária a suspensão da execução até o julgamento da exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir 3. A citação por edital foi validamente realizada, após reiteradas tentativas de localização pessoal da executada, estando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de citação, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. 4. A execução tem por base cédula de crédito bancário, título sujeito ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/2002, estando a ação executiva proposta dentro do lapso legal. 5. Não há fundamento jurídico para suspensão do feito, uma vez que a exceção de pré-executividade foi devidamente apreciada e rejeitada com base em elementos documentais constantes nos autos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização da parte. 2. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos à cédula de crédito bancário, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/2002.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 256, § 3o; CC/2002, art. 206, § 5o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 413.” (N.U 1020745-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2025, Publicado no DJE 09/08/2025).

Diante do exposto, afasta-se a ocorrência de prescrição, pois a Cédula de Crédito Bancário venceu em 20/07/2018 e a citação válida se aperfeiçoou em 03/02/2022, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja realizado o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025